Tribunal: TJMT
Processo: 0006467-52.2013.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006467-52.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), EDITE BORDIGNON SPESSATTO - EPP - CNPJ: 05.745.581/0001-04 (APELADO), EDITE BORDIGNON SPESSATTO - CPF: 346.994.659-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ABANDONO DA CAUSA – OBSERVAÇÃO DO § 1º DO ARTIGO 485 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REQUISITOS PREENCHIDOS –
RECURSO DESPROVIDO.

O abandono da causa, nas formas do artigo 485, III, do Código de Processo Civil, só pode ser reconhecido na hipótese do cumprimento ao comando previsto no § 1º do mesmo dispositivo, consoante entendimento uníssono dos Tribunais Pátrios.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 6467-52.2013.8.11.0003

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
EDITE BORDIGNON SPESSATTO – EPP

EDITE BORDIGNON SPESSATTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da presente Execução Fiscal promovida contra
Edite Bordignon Spessatto – EPP
e
Edite Bordignon Spessatto
, extinguiu o feito por reconhecer o abandono da causa pelo Exequente, ora Recorrente, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Não houve condenação relativa aos honorários advocatícios e custas processuais.

O Recorrente, em síntese, afirma que, a extinção não seria possível, em razão da inexistência da dupla intimação no caso, a descumprir o que regula o § 1º do artigo 485 do Código de Processo Civil.

Assevera, também, que, não deu azo à extinção, ante a ausência no “ânimo de abandonar a causa”, este que seria requisito imprescindível para a fundamentação tecida pelo Magistrado Singular.

Dessa maneira, requer o provimento do recurso, e, consequentemente, a anulação do ato sentencial, a fim de que o feito retorne à Comarca de origem, no intuito de que tenha regular prosseguimento.

Os Recorridos, no ID nº 111144518 apresentam contrarrazões, a rechaçar os argumentos tecidos.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 27 de janeiro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da presente Execução Fiscal promovida contra
Edite Bordignon Spessatto – EPP
e
Edite Bordignon Spessatto
, extinguiu o feito por reconhecer o abandono da causa pelo Exequente, ora Recorrente, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

De acordo com o que se vislumbra do recurso, o mérito se resume à defesa de que o abandono processual não ocorreu, em razão da ausência da dupla intimação, disposta no artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil, bem como na ausência do “animo de abandonar a causa”.

A questão debatida possui extenso acervo jurisprudencial, que, atualmente, é uníssono, inclusive no c. Superior Tribunal de Justiça.

Como já tecido alhures, o Magistrado Singular, por meio do artigo 485, III, do Código de Processo Civil de 1973, extinguiu o feito, logo, é imperioso iniciar o julgamento do mérito pelo referido dispositivo, portanto, confira-se:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

Como se depreende então, o dispositivo dispõe que, nos casos em que o Autor, no caso a Fazenda Pública Estadual, deixar de promover os atos que lhe são incumbidos, deve-se extinguir o processo sem a resolução de mérito, desde que a inércia presenciada no processo exceda 30 (trinta) dias.

Para que essa resolução em específico ocorra, todavia, há um comando legal mandatório, que, no caso, é o § 1º do próprio artigo 485 colacionado acima. Confira-se:

Art. 485.
[...]

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

[...]

Dessa forma, resta analisar se todas as etapas para que se reconheça o abandono foram cumpridas pelo magistrado de primeiro grau.

Ao compulsar o feito, vislumbro que a última manifestação do Recorrente antes da prolação da Sentença ocorreu no ID nº 111145549, oportunidade em que a Fazenda Pública manifesta sua ciência acerca do despacho previamente realizado.

Ocorre que, o despacho anterior à manifestação possui o seguinte conteúdo:
DEFIRO
o pedido de suspensão do feto até 26/6/2021, requerido pela parte exequente. Transcorrido o prazo, INTIME-SE a parte exequente para se manifestar nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (artigo 485, § 1º do Código de Processo Civil)
[...].

Em sequência à manifestação da Fazenda Pública, ainda, foi intimado por duas vezes, a fim de dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção (IDs nº 111144500 e 111144503), sendo que ambas o prazo de ambas transcorreu sem qualquer resposta, de acordo com as certidões, respectivamente IDs nº 111144501 e 111144504.

O Magistrado Singular, então, proferiu a Sentença relatada, qual seja, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

A fim de que não sopesem dúvidas, é necessário elencar que, a partir do despacho de ID nº 111145530, este que determinou a juntada de novo demonstrativo de débito, a Fazenda Pública Estadual não promoveu o feito, a caracterizar, porquanto, o abandono do feito.

Destarte, resta claro que o
decisum
recorrido é correto, eis que, como elucidado acima, cumpriu com as exigências necessárias antes da prolação do ato sentencial.

Veja-se o que, dispõe a jurisprudência pátria acerca deste tema:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART. 485, § 1º, DO CPC.
[...]

4. Há dois equívocos que conduzem à reforma do julgado: em primeiro lugar, a extinção do feito por abandono tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promoveu os atos e/ou diligências que lhe competiam. Ademais, verificado o transcurso do prazo in albis, compete à autoridade judicial determinar a sua intimação pessoal para que, no prazo de cinco dias ou de quarenta e oito horas (conforme vigente, ao tempo da intimação, o novo ou o revogado CPC), promovesse o andamento do feito, sob pena de extinção.

[...]

7. Recurso Especial provido.

(REsp 1738705/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/5/2018, DJe 23/11/2018).

Dessa forma, o recurso de Apelação proposto pela Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso não comporta provimento, ante o acerto do ato sentencial.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, a manter incólume o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2022